Tribunal: TCU
Processo: 003.112/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6028/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Anatalia da Silva Suares, Eloisa de Oliveira Barboza, Jucara Leonor Coelho, Reinaldo Passos Araujo e Sebastiana Rodrigues Dias; e b) destacar dos presentes autos, autuando em processo apartado, os demais atos para a realização de nova instrução, que deverá examinar as concessões à luz do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.039. 1. Processo TC- Processo 003.112/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anatalia da Silva Suares (XXX.608.201-XX); Antonio Jose Lemos Canelhas (XXX.674.058-XX); Eloisa de Oliveira Barboza (XXX.734.747-XX); Joedson Cunha Destefani (XXX.329.927-XX); Jucara Leonor Coelho (XXX.820.942-XX); Laseir Neves Martins (XXX.227.537-XX); Luiz Carlos Araujo de Souza (XXX.358.552-XX); Marcelo Lima Feitosa (XXX.186.537-XX); Reinaldo Passos Araujo (XXX.679.907-XX); Sebastiana Rodrigues Dias (XXX.605.601-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.